Tribunal: TJES
Processo: 5001003-98.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001003-98.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS MESSIAS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$1.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5001003-98.2022.8.08.0012

Recorrente: MARIA DAS GRACAS MESSIAS

Recorrido: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4422517
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MARIA DAS GRAÇAS MESSIAS
,

verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que os valores descontados pelo recorrido devem ser restituídos, em dobro;
c)
que a indenização à título de danos morais devem ser majorados, pois foram fixados aquém dos prejuízos sofridos;
d)
que a sentença deve ser reformada.

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

Pois bem, compulsando os autos,
constato que a recorrente alega, em síntese, que não contratou o
empréstimo consignado objeto da lide, razão pela qual os valores descontados do seu benefício previdenciário devem ser restituídos em dobro. Além do mais, aduz que a indenização a título de danos morais deve ser majorada.

No entanto, pela análise das provas acostadas nos autos, concluo que a sentença de origem deve ser mantida incólume, explico.

No caso em apreço, narra a recorrente que o recorrido realizou descontos indevidos em sua aposentadoria desde dezembro de 2020, no importe de R$20,00 mensais. Ao todo, houve o desconto de R$280,00.

Entretanto, é incontroverso que houve o depósito na conta da recorrente da quantia de R$809,06. Conforme informado por ela própria durante audiência (ID. 4923813), teria usufruido do valor, acreditando se tratar de antecipação do FGTS.

Dessa forma, entendo como decidido pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a recorrente não faz jus à restituição do valor descontado em sua aposentadoria, tendo em vista que tal monta já foi compensada pelo depósito realizado pelo recorrido.

Destaca-se que, neste ponto, não se faz relevante a discussão acerca da necessidade de se ressarcir os descontos em dobro ou não, haja vista que, ainda que restasse comprovada a má-fé do recorrido, o valor usufruído pela recorrente ainda seria maior do que o
quantum
devido, restando clara a compensação em qualquer hipótese.

Quanto pedido de majoração dos danos morais, o que se tem é que, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
[1]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado, sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)